Tribunal: TJMT
Processo: 1088624-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088624-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX AGUIAR COSTA - CPF: 752.694.732-91 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Alex Aguiar Costa em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova do débito imputado pela reclamada à reclamante, pois, foram considerados como prova telas sistêmicas, e outros documentos que somente comprovariam a abertura da conta que não foi negada, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de alcançar o provimento do recurso inominado com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão a parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

Verifica-se que a parte agravada, objetivando comprovar a relação jurídica e a origem do crédito, apresentou a contratação do cartão de crédito, de forma online, com captação da biometria facial e dos documentos pessoais, conforme colacionado na peça contestatória (id. 280533899, página 19).

7.

Além disso, ficou demonstrado que a Agravada procedeu ao regular envio do cartão de crédito ao endereço informado no cadastro pelo Agravante, que foi entregue, conforme aviso de recebimento (id. 280533899, página 21).

8.

Foi apresentado também que as operações de crédito contratadas pelo Agravante, que se deram com reconhecimento facial (id. 280533899, página 22 e 23).

9.

A Agravada também comprovou que o Agravante utilizava do cartão de crédito, apresentando histórico ID 280534354.

10.

Foi trazido ainda, pela Agravada, e-mail que foi enviado para o Autor para avisá-lo da inscrição por inadimplência (ID. 280534350).

11.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, além do recebimento e uso do cartão de crédito, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

12.

Assim, tem-se que a ré comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de provas que demonstram a origem da dívida e regular contratação entre as partes.

13.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

14.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Alex Aguiar Costa em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova do débito imputado pela reclamada à reclamante, pois, foram considerados como prova telas sistêmicas, e outros documentos que somente comprovariam a abertura da conta que não foi negada, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de alcançar o provimento do recurso inominado com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão a parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

Verifica-se que a parte agravada, objetivando comprovar a relação jurídica e a origem do crédito, apresentou a contratação do cartão de crédito, de forma online, com captação da biometria facial e dos documentos pessoais, conforme colacionado na peça contestatória (id. 280533899, página 19).

7.

Além disso, ficou demonstrado que a Agravada procedeu ao regular envio do cartão de crédito ao endereço informado no cadastro pelo Agravante, que foi entregue, conforme aviso de recebimento (id. 280533899, página 21).

8.

Foi apresentado também que as operações de crédito contratadas pelo Agravante, que se deram com reconhecimento facial (id. 280533899, página 22 e 23).

9.

A Agravada também comprovou que o Agravante utilizava do cartão de crédito, apresentando histórico ID 280534354.

10.

Foi trazido ainda, pela Agravada, e-mail que foi enviado para o Autor para avisá-lo da inscrição por inadimplência (ID. 280534350).

11.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, além do recebimento e uso do cartão de crédito, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

12.

Assim, tem-se que a ré comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de provas que demonstram a origem da dívida e regular contratação entre as partes.

13.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

14.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025